Tribunal: TJES
Processo: 5030354-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030354-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IRAJA PAULO REZENDE ANDRADE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030354-80.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:

IRAJA PAULO REZENDE ANDRADE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGACIONAL C/ INDENIZATÓRIA. TARIFA DE MANUTENÇÃO. CONTA CORRENTE INATIVA POR MAIS DE 06 MESES. SARB 002/2008 (Normativo de Conta-Corrente). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO EM CONTINUAR DEBITANDO TARIFAS EM CONTA INATIVA A MAIS DE 06 MESES. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação obrigacional c/ indenizatória ajuizada por
IRAJA PAULO REZENDE ANDRADE
em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que vem sendo descontados valores que não tem conhecimento em sua conta, sob o nome “Tarifa de Manutenção”, pelo requerido. Nesse sentido, o requerente requer a restituição da cobrança desses valores e ser indenizado por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
TORNO DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DETERMINAR
encerramento da conta bancária (C.C: 114542-4 - AG: 142), bem como
DECLARAR
a inexistência do débito de R$11.671,86 ou débito superior/atualizado existente na conta corrente em questão.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5201310, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela legitimidade da cobrança das tarifas, dado que estão presentes no contrato de abertura de conta, pela excludente da responsabilidade do réu, por ter agido em exercício regular de direito, bem como alega sobre a ilegalidade quanto à obrigação de fazer, pois segundo o requerido tal obrigação é impossível.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, com base na jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

Antes de mais nada, é cristalino que as duas partes mantêm uma relação de consumo uma com a outra, pela qual a parte recorrida é consumidora (art. 2º do CDC) e a parte recorrente é fornecedora (art. 3º do CDC). O presente caso, portanto, rege-se pelo direito consumerista, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do CDC, bem como a Súmula 297 do STJ.

Em análise ao extrato da conta bancária do recorrido, trazido no ID nº 5201221, verifico que a referida conta ficou inativa por mais de 06 (seis) meses, dado que entre fevereiro de 2019 e agosto de 2022 não houve tramitação na referida conta, apenas os descontos referentes as tarifas de manutenção.

Sobre a questão, o normativo SARB 002/2008 (Normativo de Conta-Corrente) do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRAN- dispõe em seu art. 27 que constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 (noventa) dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá comunicado por escrito ou outro meio eficaz ao consumidor alertando-o de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta-corrente, assim como a possibilidade de a conta-corrente ser encerrada, quando completados os 6 (seis) meses de inatividade.

Além disso, a mesma Resolução delineia que
é indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta inativa por mais de seis meses
. Aliás, a inatividade de conta corrente consta da redação do artigo 28, vejamos:

Art. 28. Constatada a situação de paralisação da conta-corrente por mais de 6 (seis) meses, a Instituição Financeira Signatária, como regra geral, suspenderá, a partir do 6°(sexto) mês, a cobrança de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível. (...)

Da simples leitura do dispositivo normativo acima transcrito, resta claro que a conduta praticada pelo banco extrapolou os limites legais do exercício regular de direito, visto que mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva (STJ; REsp 1.337.002; Proc. 2012/0162018-6; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 03/02/2015).

Tais circunstâncias agravam a conduta do recorrente que, mesmo após mais de seis meses de inatividade na conta do recorrido, continuou a debitar tarifas, além de ter deixado de seguir o procedimento padrão de notificação e cancelamento da conta por ausência de saldo e atividade, conforme dispõe o Normativo SARB 002/2008.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES DA ML CONSULTORIA- AFASTADA. COBRANÇA INDEVIDA. –
INATIVIDADE POR MAIS DE 06 (SEIS) MESES – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA INCIDÊNCIA DE TARIFAS QUANDO DECORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DA INATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO NORMATIVO SARB 002/2008-
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. - Preliminar de ilegitimidade passiva- A relação jurídica existente no presente feito é entre a parte autora e o BANCO BRADESCARD, sendo a ML CONSULTORIA um mero intermediador entre as partes para realizar a cobrança do débito, portanto, não deve compor o polo passivo da demanda. (Apelação Cível nº 201900812911 nº único 0000918-44.2016.8.25.0075 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 23/07/2019) (TJ-SE - AC: 00009184420168250075, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CONTA BANCÁRIA INATIVA. LANÇAMENTO DE ENCARGOS DE MANUTENÇÃO. NORMATIVO SARB Nº 002/2008 DA FEBRABAN. INOBSERVÂNCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
. DANO MORAL. 1. Prova documental a evidenciar que o débito em nome da autora, levado a registro pelo BANRISUL em cadastros de inadimplentes, tem origem no lançamento de tarifas de manutenção da conta, o que gerou a utilização do limite especial e a incidência de encargos decorrentes do saldo devedor. 2.
Constatada a inativação da conta por 90 dias, cabia à instituição bancária notificar a correntista acerca da cobrança dos encargos de manutenção e da possibilidade de seu encerramento, nos termos estabelecidos pelo NORMATIVO SARB nº 002/2008 do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRABAN.
3. Situação em que a ré deixou de observar tal dever. Falha na prestação do serviço consubstanciada. 4. O dano moral decorrente do cadastro indevido em órgãos restritivos de crédito se caracterizam como in re ipsa , sendo, o prejuízo, verificável pela própria ocorrência do evento. A rigor, comprovado o ato ilícito, há o dever de a instituição bancária reparar o dano causado, conforme arts. 186 e 927, ambos do CC. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. APELAÇÃO PROVIDA.... ( Apelação Cível Nº 70078536042, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 13/12/2018) (grifos adicionados)

No caso em tela, constatado pelo recorrente a inexistência de movimentação espontânea da conta corrente pela parte recorrida, deveria no mês de maio/2019
(90 dias)

emitir comunicado a ela alertando-a de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado e persistindo a ausência de movimentação da conta, o requerido em agosto/2019
(06 meses)
teria o dever de encerrar a conta, visto ter ultrapassado os 6 (seis) meses de inatividade ou suspender a incidência de quaisquer tarifas ou encargos, contudo, nem uma coisa nem outra foi providenciada pelo réu.

Portanto, falhou a instituição financeira, deixando de encerrar a conta, pois não foi movimentada por longo período, de maneira que não se admite o lançamento de cobranças relativas à manutenção do serviço. Desse modo, certa foi a sentença que declarou a inexistência de débitos.

Em relação à alegada impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer - encerramento da conta do recorrido, também não merece provimento, uma vez que há pedido expresso na inicial para que seja determinado o cancelamento da conta, e o contrato firmado entre as partes permite a possibilidade de cancelamento a qualquer momento.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)